Tribunal: TJES
Processo: 0034003-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0034003-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILI CALIARI CALMON
APELADO: FLAVIO MESQUITA RAMOS e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA OU NA MODALIDADE CULPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO APELADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório constante do feito é frágil e inconsistente, não autorizando a condenação vindicada.

2. Ao contrário do alegado pela assistente de acusação, sequer a dinâmica dos fatos que teriam resultado no pequeno edema labial constatado pelo laudo de corpo de delito (fl. 20), restou devidamente esclarecida, uma vez que estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.

3. O apelado negou a autoria do crime em ambas as fases da persecução penal, relatando que pretendia se defender do copo de cerveja lançado em sua direção por JAMILI, acertando seu rosto, por acidente, o que restou corroborado pelos depoimentos de LUCIANA MESQUITA e JORGE FALCÃO, testemunhas por ela indicados, e que foram ouvidos na qualidade de informantes.

4. Por fim, FLÁVIO esclareceu em seu depoimento em juízo, que os e-mails enviados para JAMILI não se trata de uma confissão, mas apenas de uma demonstração de pesar por todo o acontecimento no “Viradão”, ressaltando que toda essa situação, incluindo o ajuizamento da presente lide, o fez muito mal, sendo preciso recorrer a ajuda médica e à terapia.

5. Dessa forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não dão embasamento suficiente para que se possa imputar a prática delitiva ao apelante.

6. É pertinente esclarecer que não se nega a importância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, todavia, no caso, sua versão não é suficiente para que se conclua pela ocorrência da conduta dolosa atribuível à pessoa do acusado.

7. Também não se pode olvidar que, em casos de agressões recíprocas, deflagradas em meio à efervescência de uma discussão, em que não há provas seguras acerca de qual das partes praticou o primeiro ataque, a aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do envolvido, ainda que se reporte à conduta praticada em ambiente doméstico.

8. As circunstâncias acima delineadas, inviabilizam o acolhimento do apelo no tocante ao pleito subsidiário.

9. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0034003-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILI CALIARI CALMON

APELADO: FLAVIO MESQUITA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ AOUN - ES22589
Advogado do(a) APELADO: NABILA GOMES SANTOS - ES21151

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - JAMILI CALIARI CALMON, em face da Sentença de folhas 167/170-v, proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que absolveu FLÁVIO MESQUITA RAMOS da prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), na forma da lei Maria da penha (art. 5°, inciso III, e art. 70, inciso I, da Lei n° 11.340/06), bem como do pagamento de indenização pelos dos danos causados à mesma.

Em suas razões de apelação (fls. 216/226), a assistente de acusação sustenta, em suma, que as provas colhidas no curso das investigações, e da instrução processual, demonstram com segurança que o apelado praticou o delito de lesão corporal descrito na denúncia.

Assevera, ainda, que o apelado confessou a prática do crime de lesão corporal, nas cartas eletrônicas enviadas à apelante (fls. 60/68 e 91/92).

Nesse passo, pleiteia a condenação do apelado, nos termos da denúncia, ou, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Narra a denúncia, que em 13 de setembro de 2015, durante o evento público chamado “Viradão”, realizado em via pública, no centro de Vitória/ES, FLÁVIO MESQUITA RAMOS desferiu um soco no rosto de JAMILI CALIARI CALMON, sua companheira à época.

Contudo, após detido exame dos autos, entendo que a sentença não merece nenhuma censura na medida em que, o conjunto probatório constante do feito é frágil e inconsistente, não autorizando a condenação pleiteada.

Isso porque, noto que, ao contrário do alegado pela assistente de acusação, sequer a dinâmica dos fatos que teriam resultado no pequeno edema labial constatado pelo laudo de corpo de delito (fl. 20), restou devidamente esclarecida, uma vez que tanto FLÁVIO, quanto JAMILI, estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.

O apelado negou a autoria do crime em ambas as fases da persecução penal. Relatou que pretendia se defender do copo de cerveja lançado em sua direção por JAMILI, mas acabou acertando seu rosto, por acidente, o que restou corroborado por LUCIANA MESQUITA e JORGE FALCÃO, testemunhas por ela indicados, e que foram ouvidos na qualidade de informantes.

Merece destaque, as passagens dos depoimentos de LUCIANA e JORGE afirmando que FLÁVIO somente levantou a mão para se desviar do copo de cerveja lançado por JAMILI, e que a mesma estava aberta, tratando-se, portanto, de um ato reflexo sem a intenção de atingi-la, e que, após o acontecimento, o apelado ficou quieto, afastando-se da mesma, que partiu para cima dele, nervosa, precisando ser contida por JORGE, para não agredi-lo.

Por fim, FLÁVIO esclareceu em seu depoimento em juízo, que os e-mails enviados para JAMILI não se trata de uma confissão, mas apenas de uma demonstração de pesar por todo o acontecimento no “Viradão”, ressaltando que toda essa situação, incluindo o ajuizamento da presente lide, o fez muito mal, sendo preciso recorrer a ajuda médica e à terapia.

Dessa forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não dão embasamento suficiente para que se possa imputar a prática delitiva ao apelante.

É pertinente esclarecer que não se nega a importância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica.

Todavia, na situação em exame, a versão declinada exclusivamente pela vítima não é suficiente para que se conclua pela ocorrência da conduta dolosa atribuível à pessoa do acusado, mormente porque, os elementos de prova colacionados aos autos, não conseguem conferir, com a certeza necessária para a formação da culpa penal, quem teria iniciado as agressões, bem como os motivos que deram ensejo aos ataques.

Em suma, diante da obscuridade do cenário apresentado, não é possível afastar a possibilidade de que o ferimento no lábio da vítima tenha ocorrido de forma não intencional, como reportado por FLÁVIO.

Também não se pode olvidar que, em casos de agressões recíprocas, deflagradas em meio à efervescência de uma discussão, em que não há provas seguras acerca de qual das partes praticou o primeiro ataque, a aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do envolvido, ainda que se reporte à conduta praticada em ambiente doméstico.

Logo, a ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela negativa de materialidade e pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, conduz à impossibilidade de sentença condenatória, devendo ser mantida a absolvição do acusado do delito de lesão corporal em ambiente doméstico.

Por fim, consigno que as circunstâncias acima delineadas, inviabilizam o acolhimento do apelo no tocante ao pleito subsidiário.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)